Tribunal: TJMT
Processo: 1003526-71.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003526-71.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CRISTIANE DE FRANCA - CPF: 037.990.191-97 (RECORRENTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – JUNTADA DE CONTRATO PELA PROMOVIDA – JUNTADA DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO EXCEDENTE E ACIMA DO PLANO CONTRATADO – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito por parte da Recorrida não há se falar em responsabilização por danos morais decorrentes dos fatos.

Não incorre em ato ilícito o promovido que faz cobrança acima do plano contratado referente a utilização excedente ao plano e devidamente comprovada nos autos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da não comprovação da prática de qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, conforme dispositivo que cito:

“Ante os fatos e fundamentos acima expostos, opino pelo julgamento
IMPROCEDENTE
da pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95”.

A parte promovente alega em suas razões recursais a necessidade de reforma do julgado posto que a recorrida ocasionou danos a recorrente ao cobrar valores não acordado entre as partes e que não solucionou a questão administrativamente.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu o desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, aduz a recorrente, em síntese, que contratou os serviços da promovida referente a linha telefônica (65) 99316-1707 com valor do plano mensal na quantia de R$ 190,00, entretanto afirma que
“a Reclamada não cumpriu com o contratado, e passou a cobrar valores indefinidos da Reclamante”.

Afirma que em razão das cobranças procurou o Procon, mas não obteve solução, razão pela qual propôs a presente ação visando a declaração de inexistência dos débitos cobrados indevidamente e danos morais.

A promovida em sede de contestação afirma que o plano habilitado pela promovente era inicialmente era o “Claro Pós Mais 10GB”, no valor de R$ 189,99, com aquisição de um aparelho celular Samsung Galaxy J5, no preço de R$ 914,00 e que foi concedido um desconto no produto de R$ 780,00, saindo pelo preço final de R$ 220,00, com fidelidade de 365 dias pelo benefício, restando estabelecida uma multa de R$ 780,00 em caso de quebra contratual. Assevera que não praticou ilícito e que a promovente é devedora contumaz. Juntou contrato, áudio de gravações telefônicas e faturas.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, porquanto tanto a petição inicial quanto o recurso aviado são extremamente genéricos.

Em que pese as alegações da parte promovente de que as cobranças são indevidas e que a promovida está cobrando valores “
indefinidos
”, sequer menciona quais seriam estes valores supostamente indevidos, não junta faturas e não junta sequer um comprovante de pagamento.

A promovida, ao revés carreou aos autos termo de adesão assinado pela autora da demanda, faturas que comprovam utilização do plano em valores excedentes, além de duas gravações de áudio, em resposta a reclamação feita no Procon, onde oferta descontos dos valores em aberto para pagamento do débito inadimplido, devidamente aceito pela promovente.

A promovente apresenta impugnação genérica e sequer se manifesta sobre a documentação e áudios carreados.

Assim, verifico que não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte da recorrida, posto que os serviços foram contratados e as cobranças acima do plano se referem à utilização excedente do plano além de ter adquirido aparelho celular que são cobrados nas faturas parceladamente.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Nesta conformidade, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021